Tribunal: TJES
Processo: 5005036-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005036-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: ISRAEL GUARIENTO NETO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005036-07.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVAD
O
:
ISRAEL GUARIENTO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S. A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes, que, nos autos dos embargos de terceiro autuados sob nº 0002248-63.2019.8.08.0069 opostos por Israel Guariento Neto contra o agravante e Cristina Mara de Souza, determinou o levantamento das contrições judiciais realizadas nos processos autuados sob os números 0003536-51.2016.8.08.0069 e 0000074-52.2017.8.08.0069 junto ao sistema Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), tão somente com relação ao imóvel de matrícula nº 02.123.

Sustenta o agravante que: (1) a constrição não pode ser levantada, pois ausente o devido registro de compra e venda do imóvel; e (2) ausente o devido registro em matrícula da alienação, não pode se conferir efeitos
erga omnes
ao contrato particular de compra e venda realizado entre as partes a fim de levantar a penhora do imóvel. Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões (Id. 1810629), o agravado aduz que: (1) o condomínio é formado por vários condôminos e promitentes compradores que aguardam regularização do condomínio, de modo que no curso do processo quaisquer desses condôminos podem falecer, se divorciarem ou sofrerem novo processo executivo, de tal forma impossibilitar a regularização do condomínio num processo infindável; (2) a penhora de fração apenas de uma área de terreno, sem considerar que, na verdade, essa fração representa aquisição de um apartamento, corresponde uma garantia sobre um bem de valor muito inferior ao que realmente representa; (3) imóvel em compromisso de compra e venda não pode ser penhorado por processo que veio após essa negociação, ainda que a operação não esteja registrada em cartório; (4) não é possível a realização de atos constritivos sobre fração ideal de bem indivisível; e (5) os valores dos imóveis penhorados excedem aos valores executados, caracterizando-se um excesso de penhora. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para votação.

Vitória/ES.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005036-07.2021.8.08.0000

AGRAVA
NTE
:

BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVAD
O
:
ISRAEL GUARIENTO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Nos autos do agravo de instrumento nº 0002833-18.2019.8.08.0069 interposto pelo agravado Israel Guariento Neto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos embargos de terceiro de origem havia indeferido o pedido de tutela de urgência para desconstituir os atos de constrição sobre o bem imóvel registrado na matrícula nº 2.123, no 1º Serviço Registral de Imóveis de Marataízes – ES, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que fosse cancelada a indisponibilidade da fração ideal do referido bem imóvel, nos seguintes termos:

“A indisponibilidade de bens ou valores está prevista no ordenamento jurídico: (1) como efeito necessário decorrente de certos atos judiciais ou administrativos, tais como a decretação da falência (Lei nº 11.101/2005, art. 103), a intervenção ou liquidação de instituições financeiras (Lei nº 6.024/74, art. 36) e declaração judicial de insolvência civil (CPC/73, art. 752 c/c CPC/2015, art. 1.052); (2) como providência que poderá ser tomada no curso do processo de execução, com vistas à garantia do juízo (CTN, art. 185-A e CPC, art. 655-A); e (3) como providência de caráter acautelatório para garantir a eficácia de futura (e provável) sentença condenatória em ação de improbidade administrativa ou de futuro processo de execução fiscal (Lei nº 8.429/92, art. 7º e Lei nº 8.397/92, art. 4º).

O vigente Código de Processo Civil prevê a possibilidade de se decretar a indisponibilidade de ativos financeiros, correspondentes a dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, como forma de possibilitar a penhora de dinheiro (CPC, art. 854).

E embora não conste do Código de Processo Civil a regulamentação específica para que se decrete a indisponibilidade de bens em geral, a possibilidade do deferimento da medida no processo de execução é prevista em seu artigo 828.

No processo de execução, a medida de indisponibilidade de bens se traduz em provimento de natureza cautelar, porque é destinada a assegurar a concretização da penhora e, assim, assegurar o crédito executado.

Nessas circunstâncias, seu deferimento está fundado no “poder geral de cautela” (CPC, art. 301) e deve observar os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, bem como deverá alcançar tantos quantos forem os bens necessários para a satisfação do crédito executado.

Em ação de execução de título extrajudicial, promovida pelo Banco do Brasil S. A. contra C E C Comércio e Serviços de Informática Ltda. ME, Clariana de Souza Martins e Cristina Mara de Souza, o exequente requereu a providência prevista no artigo 854, do Código de Processo Civil, para tornar indisponíveis ativos financeiros em nome dos executados.

Após a apresentação de planilha atualizada do crédito executado (fls. 178/180), foi determinada “a consulta de bens e informações cadastrais da parte executada junto aos sistemas Ejud, Siel, Bancejud, Renajud, Infojud, Penhora Online e CNIB” (fl. 181).

Embora tenha sido determinada apenas a realização de consulta sobre a existência de bens e direitos em nome dos executados, foi transmitida ordem de indisponibilidade de bens dos executados (fl. 218), sendo então tornados indisponíveis as frações ideais de três imóveis, registradas em nome de Cristina Mara de Souza, nas matrículas nº 02123 (fls. 223/225, 227, 229/231), nº 04355 (fls. 226, 228), nº 04947 (fls. 232/234), no 1º Serviço Registral de Imóveis de Marataízes e também os direitos aquisitivos de um outro imóvel, registrados em nome de Clariana de Souza Martins, na matrícula nº 03568 (fls. 236/238), também no 1º Serviço Registral de Imóveis de Marataízes.

Embora tornados indisponíveis os referidos direitos sobre bens imóveis, não foi realizada a necessária avaliação, nem se efetivou a penhora dos bens ou direitos suficientes para a garantia da execução.

Registre-se que o imóvel correspondente à matrícula nº 03658 foi avaliado, em 2014, em R$ 265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais), valor superior ao valor da execução, que em 31/10/2018, totalizava R$ 197.702,61 (cento e noventa e sete mil, setecentos e dois reais e sessenta e um centavos).

Noutra parte, verifica-se que em 1º de agosto de 2014, antes do ajuizamento da ação de execução promovida pelo Banco do Brasil S. A., foi lavrada escritura pública por meio da qual os proprietários do imóvel registrado na matrícula nº 02123, no 1º Serviço Registral de Imóveis de Marataízes, instituíram naquele bem um condomínio edilício.

E naquela mesma escritura consta que a fração ideal atribuída a Cristina Mara de Souza foi alienada a Juliana Mara Martins (fl. 415).

Assim, em juízo de cognição sumária, constata-se que a medida de indisponibilidade, que foi concretizada sem que houvesse expressa determinação, alcançou bens e direitos cujos valores ultrapassam o valor da execução. E, ainda, alcançou direito que já havia sido objeto de ato de alienação, objeto da escritura pública de compra e venda e de instituição e de convenção de condomínio (fls. 401/460).

Naquela escritura pública, o agravante figura como adquirente de uma das unidades do edifício erigido sobre o bem imóvel registrado na matrícula nº 02123, no 1º Serviço Registral de Imóveis de Marataízes.

Portanto, há probabilidade do direito alegado pelo agravante, porque a indisponibilidade sobre os direitos e bens dos executados se revela excessiva, bem como prejudica seu direito como adquirente de fração ideal de um bem imóvel que, em exame inicial, teria sido objeto de ato de alienação pela executada Cristina Mara de Souza.

Portanto, o fundamento do recurso é plausível, o que torna provável seu provimento.

E a medida de indisponibilidade provoca dano grave e de difícil reparação, na medida em que impede o registro da escritura pública de compra e venda, instituição e convenção de condomínio, impedindo que o agravante livremente disponha de seu bem.

Por essas razões, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja cancelada a indisponibilidade da fração ideal do bem imóvel registrado na matrícula nº 02123, no 1º Serviço Registral de Imóveis de Marataízes, objeto da averbação AV-012-02123 protocolo nº 14.288, de 13 de novembro de 2018.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69199000808, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data da Decisão: 06/09/2019)

Tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado na decisão retrotranscrita, mantenho inalterada a decisão agravada.

Ressalte-se que, além da desproporcionalidade da constrição, conforme pontuado pelo MM. Juiz de 1º Grau,
“a parte executada ofereceu um dos bens constritos à penhora (matrícula 03.568) [...] demonstrando que não pretende se furtar do adimplemento”.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005036-07.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

AGRAVADO: ISRAEL GUARIENTO NETO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO -

INDISPONIBILIDADE SOBRE
FRAÇÃO IDEAL DE
BEM INDIVISÍVEL – POSSIBILIDADE DE
LEVANTAMENTO D
A CONSTRIÇÃO
.

1. No processo de execução, a medida de indisponibilidade de bens se traduz em provimento de natureza cautelar, porque é destinada a assegurar a concretização da penhora e, assim, assegurar o crédito executado.

2. A medida de indisponibilidade, que anteriormente havia sido concretizada sem que houvesse expressa determinação, alcançou bens e direitos cujos valores ultrapassam o valor da execução. E, ainda, alcançou direito que já havia sido objeto de ato de alienação, objeto da escritura pública de compra e venda e de instituição e de convenção de condomínio.

3. A indisponibilidade sobre os direitos e bens dos executados se revela excessiva, bem como prejudica seu direito como adquirente de fração ideal de um bem imóvel que, em exame inicial, teria sido objeto de ato de alienação pela executada Cristina Mara de Souza.

4. A medida de indisponibilidade provoca dano grave e de difícil reparação, na medida em que impede o registro da escritura pública de compra e venda, instituição e convenção de condomínio, impedindo que o agravado livremente disponha de seu bem.

5. Recurso desprovido.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
,
NEG
AR
P
ROVIMENTO
A
O
RECURSO
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, 22 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.